Tribunal: TJMT
Processo: 1021037-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021037-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1021037-20.2022.8.11.0000 – ID nº 158814198

EMBARGANTES
: CENTRAL ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

EMBARGADOS
: THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO e LUCAS DE VECCHI SEVIERO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -

OMISSÃO E OBSCURIDADE
–– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e as obscuridades apontadas, muito mais ainda quando o
embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI, LEDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 158814198
,
objetivando sanar suposta obscuridades e omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 157290152
que
negou provimento ao recurso
de
Agravo de Instrumento nº 1021037-20.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão monocrática que, nos autos de
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1021037- 20.2022.8.11.0000,
ajuizada pela LUCAS DE VECCHI SEVIERO, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, ora agravados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo da contadoria judicial.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão se
mostra obscuro
quanto ao fato de que cumprimento de sentença deve somente observar o que foi estipulado no julgamento da ação principal, argumentando, em síntese, que a correção monetária e juros de mora como consectários da condenação principal ostentam natureza de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, pois, “
considerando que a mora, no caso concreto, não resulta do próprio fato de descumprimento, ou seja, não decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, é impossível se falar em mora ex re, como equivocadamente constou na decisão agravada
”.

Complementam que, “
considerando a ocorrência de rescisão de contrato por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação (art. 405 do CC), conforme precedente indicados nas razões recursais
”.

Continuam defendendo uma
segunda obscuridade
, visto que o v. acórdão concluiu

que “
a existência de equívoco na data indicada na planilha do Contador Judicial, quanto a data inicial da correção monetária e de desembolso (05/09/2008) para atualização e conversão do valor em dólar, não resultou em alteração do valor encontrado”, assim, argumenta a necessidade de aclaramento da decisão visto que é “impossível atestar se é mero erro material do cálculo, ou de fato um erro de cálculo, sem que seja realizado o ajuste e reapresentado o cálculo retificado/corrigido
”.

Adiante, enfatizam que o v. acórdão também
resta omisso
no que se refere à discussão acerca da incidência de juros sobre juros, trata-se de inovação recursal por não ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença. Neste ponto, sustenta que, contrariamente ao que foi compreendido, a questão foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença.

No mais, afirmam a existência de uma
segunda omissão
, sob o argumento de que o v. acórdão não se pronunciou a respeito do excesso de execução resultante da aplicação de honorários sobre custas processuais, sendo que houve requerimento expresso no agravo pelo afastamento de referida condenação.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios existentes, bem como para fins de pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil e Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram no
ID nº 159666669
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão em que os embargantes afirmam conter vícios de omissão e obscuridade:

“
V O T O

Eminentes pares.

Em virtude da condenação proferida no processo de
Rescisão Contratual autos 00220022-97.2010.8.11.0041
, os exequentes, ora agravados, ingressaram com o
Cumprimento Provisório de Sentença
, visando o recebimento dos honorários de sucumbência, que, em fase recursal foram atribuídos em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, e distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) em favor da parte requerida, e 70% (setenta por cento) cabíveis aos exequentes.

Elaborado o cálculo pela Contadoria do Juízo, apontou o valor real devido na execução no montante de
R$ 2.491.818,37 (dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos).

Os exequentes manifestaram pela concordância do cálculo na origem, contudo, por sua vez, os executados, ora agravantes, impugnaram o cálculo na petição, alegando a ocorrência de equívoco na data de início da aplicação de juros de mora (sob o fundamento que deveria incidir apenas a partir da citação e não do efetivo desembolso), bem como sustentaram que a cotação da moeda estrangeira ocorreu em data diferente ao efetivo desembolso (
ID nº 91310302 – autos principais
).

Na sequência, foi proferida a decisão interlocutória agravada que, entre outras deliberações, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, dando azo ao presente recurso, com as seguintes ponderações:

Considerar para o novo cálculo judicial, o termo inicial para a incidência dos juros de mora, utilizando o art. 405 do CC, como fundamento;

Considerar data do desembolso e da conversão da moeda estrangeira para nacional (31/12/2008), pela cotação da época (R$ 2,33), em conformidade as alegações apresentadas no recurso retro;

Afastar a incidência de juros sobre juros e custas processuais sobre o cálculo apresentado pelos exequentes (Id. 60744578), utilizando-se como referência a mesma data de cálculo do pedido de cumprimento provisório de sentença.

Pois bem
.

Para melhor compreensão, transcrevo a parte recorrida do decisum singular de lavra do Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki:

“(...) Quanto ao excesso, invocado pela executada, diante do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, evidencia-se que razão não assiste aos executados.

Não obstante a irresignação quanto ao termo dos consectários legais, por se tratar de quantia líquida e certa a mora é ex re, e nos demais termos não compete ao juízo da execução negar cumprimento aos termos da sentença/acórdão exequendo.

Desse modo, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo da contadoria judicial.

Quanto ao pedido de penhora das cotas sociais dos executados na empresa ROVEMA, bem como de seus dividendos, denota-se que se trata de sociedade anônima, e não foram colacionados documentos comprobatórios do elo dos executados para com a referida empresa, motivo pelo qual, determino a intimação do exequente para que colacione documentos comprobatórios da sua pretensão no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Gilberto Lopes Bussiki
”

Juiz de Direito

Conforme se denota, o douto Juiz singular homologou o cálculo de
ID nº 86577664
(autos principais), assim elaborado:

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Quanto à incidência dos juros de mora, os agravantes recorrem a fim de reformar da decisão interlocutória aduzindo, primeiramente, acerca da definição que foi atribuída a mora, alegando não se trata de mora ex re, mas mora ex persona.

Não é de se olvidar que a mora ex re vem regulada pelo
caput do art. 397 do Código Civil
o qual dispões que: "O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor."

Ao contrário da mora ex re, a mora ex persona não se verifica nas obrigações líquidas e certas, reduzidas a termo, mas sim, naquelas em que não há prazo determinado para o seu cumprimento pelo devedor.

A mora ex persona é prevista no
parágrafo único do art. 397 do Código Civil
, o qual versa que: "Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial".

Vale salientar que, independentemente da mora ex re ou a mora ex persona, certo é que o cumprimento da sentença deve respeitar o que foi decidido no julgamento da ação principal.

No caso em comento, as obrigações são provenientes de ato ilícito, assim considera-se a mora do devedor a partir do exato momento em que o devedor praticou ou deixou de praticar o ato, conforme considerado na sentença e confirmado pelo Tribunal.

Portanto, na hipótese, a condenação ao ressarcimento decorreu da prática de ato ilícito praticado pela agravante/executada, não se tratando de mera discussão a respeito da obrigação de pagar.

Desta forma, o cumprimento de sentença deve observar o que foi estipulado no julgamento da ação principal.

Na parte dispositiva do julgamento da ação principal de primeiro grau (
processo nº 00220022-97.2010.8.11.0041
), assim consignou o juiz:

(...)Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito para:

ANULAR o negócio realizado entre as partes e por consequência suspendo a exigibilidade das parcelas vincendas, devendo qualquer uma eventualmente paga ser ressarcida à parte autora, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de R$ 868.847,69 (oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) comprovados nos autos, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso.

CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um cents) comprovado às fls. 1291/1292, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da conversão. Importante esclarecer que sobre tal valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida.

Em face da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. (...)"

As partes, inconformadas, interpuseram Recursos de Apelação (
nº 00220022-97.2010.8.11.0041)
e na sequência opuseram Embargos de Declaração sobre o v. acordão promulgado, o qual foi parcialmente acolhido, somente para alterar a disposição dos honorários advocatícios de sucumbência, em sua proporcionalidade, mantendo no mais a sentença de primeiro grau. Confira (
ID nº 150131679
):

“Assim sendo, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido, deve ser distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) sob o encargo da parte autora/apelante e 70% (setenta por cento) sob o encargo da parte vencida, que no caso seria a parte requerida/apelante, a que foi vencida na maior parte dos pedidos.”

(...) “Diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) sob o encargo da parte autora/apelante e 70% (setenta por cento) sob o encargo da parte vencida, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC/15”.

Analisando o título executivo judicial, este levou em consideração a determinação expressa na sentença (confirmado em grau de recurso), qual seja, que a restituição dos valores acrescidos de juros de 1% ao mês,
deve ocorrer a partir de cada desembolso
, logo, se os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido, portanto, deve ser este o parâmetro (de cada desembolso)

para a apuração dos valores devidos a título de honorários, não havendo que se falar na aplicação dos juros de mora

da data da citação prevista no artigo 405 do Código Civil.

Desta forma, correto o cálculo acima mencionado, uma vez que cumpriu rigorosamente o que foi determinado na sentença, corrigindo os honorários advocatícios levando em consideração ao valor do proveito econômico devidamente corrigido a partir de cada desembolso.

De igual sorte, não merece reparo o cálculo quanto à conversão do dólar em real e sua correção, uma vez que foi respeitado o determinado na sentença confirmada por este Tribunal:

“(...) CONDENAR, a(s) requerida(s) ao ressarcimento de U$ 311.751 (trezentos e onze mil dólares, setecentos e cinquenta e um cents) comprovado às fls. 1291/1292, valor que deverá ser acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da conversão. Importante esclarecer que sobre tal valor deve ser considerada a cotação do dólar em R$ 2,39, pois representa a cotação da época (...)”

No caso, o desembolso do valor de U$311.751 (trezentos e onze mil setecentos e cinquenta e um mil dólares americanos) ocorreu em
31/12/2008
, data em que a cotação do dólar era de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos), conforme decidido.

Assim, convertendo, em
31/12/2008
, o valor em dólar para moeda nacional (reais) -
U$311.751 x R$ 2,39
, encontraremos o valor de
R$ 745.084,89 (setecentos e vinte seis mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)

No caso, houve um pequeno equívoco na data, sem qualquer alteração do valor encontrado, pois constou na planilha a data de
05/09/2008
, todavia, a conversão e a correção deram-se na data de
31/12/2008
, data do desembolso, conforme determinado na sentença.

Ademais, não poderemos levar em consideração a alegação dos agravantes que a cotação do dólar em
31/12/2008
era de
R$2,33 (dois reais e trinta e três centavos)
conforme requerimento final (data efetiva do desembolso e conversão da moeda estrangeira para nacional (31/12/2008), pela cotação da época (R$ 2,33), uma vez que se deve levar em consideração o que foi fixado na sentença, qual seja,
R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos)
.

Quanto à alegação de juros sobre juros, não foi objeto da impugnação ao cumprimento da sentença, portanto, trata-se de inovação recursal, o que não é cabível no ordenamento jurídico.

Todavia, ainda que fosse objeto de impugnação, o direito não socorre aos agravantes, uma vez que pela simples verificação do cálculo, não se verifica a incidência dupla de juros, mas de juros simples.

Por fim, quando à multa por ato protelatório pretendido pelos agravados, nos termos do artigo 81 do CPC/15 (má-fé), tal pedido não procede – até porque, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No caso em comento, não se vislumbra que a atuação da parte agravante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte agravada.

Ainda que por uma eventualidade houve culpa da parte agravante, esta não seria suficiente para condená-la em litigante de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e indefiro a aplicação de multa.

É como voto.-

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Dos vícios apontados, vale destacar a primeira obscuridade se refere na verdade à irresignação acerca da definição da mora, alegando não se trata de mora
ex re
, mas mora
ex persona
, em que pese a consolidação da mora, objetivada pela decisão
a quo
, é oportuno relacionar a constituição em mora, em conformidade à nomenclatura esclarecida pela doutrina,
ex re
e
ex persona
, uma vez que, considera-se mora, o devedor que não efetuar o pagamento ao credor, segundo o art. 394 do Código Civil.

A classificação da mora
ex re
é definida pelo caput do art. 397 do Código Civil, e decorre do inadimplemento da obrigação de pagar do devedor, com vencimento determinado, o qual é constituído automaticamente, de pleno direito, em mora.

Isto é, a obrigação vem com o vencimento já estipulado para o pagamento das obrigações, sendo que a inadimplência desta, constituiu o devedor involuntariamente em mora, fazendo a obrigação certa, positiva e líquida.

Contudo, o § 1º do art. 397 do Código Civil, refere-se à mora
ex persona
, que é classificada como aquela que não há termo, melhor dizendo, aquela que não há data estipulada para o vencimento da obrigação de pagar, sendo assim, faz-se necessário a interpelação judicial ou extrajudicial do credor.

Assim, a parte embargante insinua que a incidência dos juros moratórios deve ser considerada como
ex persona
, de modo que seria devida apenas a partir da citação.

Todavia, no presente caso, a condenação ao ressarcimento decorre da prática de ato ilícito praticado pela parte executada/embargante, não se tratando de mera de discussão a respeito da obrigação de pagar (
ex re
ou
ex persona
).

O título executivo judicial determinou EXPRESSAMENTE a restituição dos valores acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do desembolso, sendo estes os parâmetros para a apuração dos valores devidos à título dos honorários sucumbência.

É valioso salientar que, em sede de apelação, a executada sequer trouxe qualquer discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios, de modo que o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para estabelecer que os honorários advocatícios são devidos sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 30% para a parte executada e 70% em favor da parte exequente.

Portanto, não há que se falar em mora a partir da citação, mas sim a partir de cada desembolso, conforme julgado.

Quanto à outra obscuridade e as duas omissões estas dispensam comentários, uma vez que as questões tidas como viciadas foram muito bem delineadas no v. acórdão embargado.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento. O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto
, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023